Tribunal: TJSP
Processo: 0007829-77.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Oposição de embargos de declaração em face de r. sentença que extinguiu a execução. Acolhimento dos embargos de declaração com determinação de prosseguimento da execução. Interposição de recurso de apelação pela FESP. Inadequação da via eleita.
R. decisão interlocutória que, acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos para

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Oposição de embargos de declaração em face de r. sentença que extinguiu a execução. Acolhimento dos embargos de declaração com determinação de prosseguimento da execução. Interposição de recurso de apelação pela FESP. Inadequação da via eleita.
R. decisão interlocutória que, acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos para reconsiderar a r. sentença extintiva.
R. decisão que não pôs fim à execução, desafiando, assim, recurso de agravo de instrumento. Inteligência do art. 203, §§ 1o e 2o do CPC/2015. Erro crasso. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes deste E. TJSP.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007829-77.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados JANIO RICI, PEDRO MARTINS DE CARVALHO FILHO,
BRUNO DE LIMA TAINO (JUSTIÇA GRATUITA), TALISDALTRO MANOEL DA
SILVA LIEBANA, VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA CANDIDO, PAULO SERGIO
LUZIN, JOÃO DOS SANTOS FILHO, DIEGO DONIZETE PEREZ, RICARDO
GONÇALVES VILERÁ, SAULO MARTINS TOSTES, JOSÉ ENRIQUE ANTUNES DE
MACEDO, LUIS HENRIQUE ARCENCIO ARCANJO, LUIZ ANTONIO ARDENGHE,
SONIA REGINA TINARELLI, LUIZ CARLOS BIANCHI DA SILVA, JOÃO
ROBERTO GOMES e AGUINALDO MOIOLE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso de apelação, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007829-77.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 16.327 (processo digital)
APELAÇÃO No: 0007829-77.2017.26.0053
No NA ORIGEM: 0007829-77.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (8a Vara da Fazenda Pública)
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
APELADOS: JOÃO ROBERTO GOMES, LUIZ CARLOS
BIANCHI DA SILVA, SONIA REGINA TINARELLI, LUIZ
ANTONIO
ARDENGHE,
LUIS
HENRIQUE
ARCENCIO
ARCANJO, JOSÉ ENRIQUE ANTUNES DE MACEDO, JANIO
RICI, RICARDO GONÇALVES VILERÁ, BRUNO DE LIMA
TAINO, JOÃO DOS SANTOS FILHO, PAULO SERGIO LUZIN,
VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA CANDIDO, TALISDALTRO
MANOEL DA SILVA LIEBANA, SAULO MARTINS TOSTES,
PEDRO MARTINS DE CARVALHO FILHO, AGUINALDO
MOIOLE E DIEGO DONIZETE PEREZ
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Luis Eduardo Medeiros
Grisolia

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. Oposição de embargos de declaração em face de r.
sentença que extinguiu a execução. Acolhimento dos embargos de
declaração com determinação de prosseguimento da execução.
Interposição de recurso de apelação pela FESP. Inadequação da
via eleita.
R. decisão interlocutória que, acolheu os embargos de declaração
com efeitos modificativos para reconsiderar a r. sentença
extintiva.
R. decisão que não pôs fim à execução, desafiando, assim, recurso
de agravo de instrumento. Inteligência do art. 203, §§ 1o e 2o do
CPC/2015. Erro crasso. Impossibilidade de aplicação do princípio
da fungibilidade. Precedentes deste E. TJSP.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP em face de r.
decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos
modificativos (fls. 108) para reconsiderar a r. sentença de fls. 91/92 que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007829-77.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/5
havia julgado extinta a obrigação de fazer, determinando-se, assim, o
prosseguimento do cumprimento de sentença com a comprovação pela
FESP do cumprimento integral da obrigação de fazer nos termos do
título executivo judicial.
Sustenta a FESP em seu apelo, em suma, que: a) como o
caso versa mandado de segurança, a fase posterior ao trânsito em
julgado é cumprimento de ordem e não de obrigação de fazer estrito
senso, embora a ordem implique uma obrigação de fazer; b) a r.
sentença é nula, pois discrepante do pedido dos autores nos embargos de
declaração. Na petição inicial não havia indicação de nenhum servidor
inativo, salvo inativação no curso da ação; c) os efeitos da coisa julgada
permanecem apenas até a edição da nova legislação (Lei no 1.197/2013).
Requer o provimento do recurso para o fim de anular ou reformar a r.
sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo e processado com
contrarrazões (fls. 122/127).
É o relatório.
Em primeiro lugar, ratifico a prevenção desta C. 13a
Câmara de Direito Público para o julgamento do presente recurso
de apelação, considerando o anterior julgamento da apelação no
0007829-77.2017.8.26.0053 (1).
No mais, o recurso não merece conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007829-77.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/5
O Juízo “a quo” ao proferir a r. decisão de fls. 108 acolheu
os embargos de declaração opostos pelos exequentes, e reconsiderou
a r. sentença que havia julgado extinto o cumprimento da obrigação de
fazer e, consequentemente, determinou seu prosseguimento. Ora, ao
decidir pelo prosseguimento da execução, a decisão proferida pelo Juízo
“a quo” deixou de ter o conteúdo de sentença, e passou a ter a natureza
de decisão interlocutória.
Com efeito, o art. 203, § 2° do CPC/2015 assim dispõe:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento
nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução.
§ 2o - Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no § 1o.”
Sobre mencionado dispositivo (art. 203 do CPC/2015), o
doutrinador Humberto Theodoro Júnior assim preleciona ao discorrer
sobre a qualificação dos atos judiciais:
“O novo Código andou bem ao explicitar que a sentença coloca 'fim à
fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução',
corrigindo uma impropriedade ocorrida na lei anterior, que induzia ao
entendimento de que toda decisão que tivesse como conteúdo uma das
hipóteses dos arts. 267 ou 269 (CPC/1973) seria sentença, o que nem
sempre era correto. Não é o conteúdo que qualifica a decisão como
sentença, mas o fato de ela extinguir ou não o processo ou uma de suas
fases.
...
Assim, se o ato decisório é proferido durante a marcha processual, sem
colocar fim à fase cognitiva ou à execução, trata-se de decisão
interlocutória, que desafia o recurso de agravo de instrumento.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto, novo Código de Processo Civil
Anotado, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016, p. 249) negritei e grifei
Destarte, por tratar-se de decisão interlocutória, esta desafia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007829-77.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/5
o recurso de agravo de instrumento, incorrendo a FESP, ora apelante,
em inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação.
Anote-se que não se aplica, nesse caso, o princípio da
fungibilidade recursal, trata-se de erro grosseiro, inexistindo dúvida
objetiva na doutrina ou na jurisprudência acerca do recurso cabível.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso de apelação interposto pela FESP, pois não preenchidos os
requisitos de admissibilidade recursal, diante da inadequação da via
eleita.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora